Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-91.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015541-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 982.841.851-72 (APELADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1015541-91.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADA:
CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A DÉBITO PRETÉRITO DEVIDAMENTE PAGO – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA
– CONFORMIDADE
COM O ART. 85 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação, que dispõe: “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No presente caso, verifico que apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço do contrato, esta se refere a débito pretérito, devidamente pago, portanto, não é considerada válida.

Escorreita a sentença que fixou os honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ante a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1015541-91.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADA:
CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1015541-91.2024.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 260336174, a parte apelante sustenta que a mora restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação fazendo a menção da parcela vencida em 27.01.2024 fora recebida em 20.02.2024.

Outrossim, discorre que a ação foi distribuída em 24.06.2024, sendo a parcela notificada paga em 27.03.2024, quando todo o contrato já havia vencido antecipadamente.

Sucessivamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 2603396178, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar se a mora restou devidamente comprovada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram um contrato bancário de nº 8126777243.30410 no valor de R$ 39.918,99 (trinta e nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, visando a aquisição do veículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Ano 2008, Placa NJR5G78.

Sustenta a parte autora que o requerido se tornou inadimplente a partir da 11ª parcela do contrato, com vencimento em 27/02/2024.

Em razão disso, ajuizou a presente ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

­­­
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No presente caso, verifico que apesar de a notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço do contrato, esta se refere a débito pretérito, devidamente pago.
Vejamos:

Assim, verifica-se que a notificação extrajudicial não é válida.

Neste seguimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DA PARCELA – ANTERIOR POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO E PROPOSITURA DA AÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. A mora do devedor é pressuposto imprescindível da ação de busca e apreensão de bem alienado, cuja ausência enseja a extinção do feito. Comprovado nos autos que a prestação cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi objeto de quitação antes do envio da notificação e propositura da ação, merece revogação a decisão liminar de busca e apreensão, por não preenchimento dos requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (TJMT 10040101820188110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2021, p. 25/02/2021).

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, verifica-se escorreita a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Isso porque em que pese a requerida sustentar que a sentença possui proveito econômico, verifica-se que esta foi julgada improcedente, e, somente em caso de não haver a restituição do bem deverá ser convertido em perdas e danos.

Ocorre que ao analisar o Id. 260336169, verifica-se que o veículo fora devidamente restituído, razão pela qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025